Tribunal: STF
Processo: Rcl 86259
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Ministério Público do Estado do Ceará — MPCE para garantir a autoridade da decisão proferida no Recurso Extraordinário — RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral) pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará — TJCE nos Autos n. 0625361-88.2024.8.06.0000/50001.



    A defesa técnica narra que:



    [...] policiais militares realizavam patrulhamento, quando receberam informações dando conta de que os beneficiários da decisão reclamada estavam em uma casa, na posse de drogas e armas. Com base nessas informações, os agentes públicos foram ao local indicado e, após subirem no muro da casa, avistaram dois indivíduos, um deles armado, razão pela qual foi realizada uma busca domiciliar, resultando na apreensão de um revólver calibre 38, uma pistola calibre 380, uma balança de precisão, cocaína (190 gramas), maconha (7,5 gramas) e crack (5 gramas) (doc. 1, p. 3).



    Expõe que, diante disso, o juízo decretou a prisão preventiva.



    Os beneficiários da decisão reclamada, então, impetraram habeas corpus, cuja ordem foi concedida, reconhecendo a ilicitude da busca domiciliar e substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares.



    Aduz que, em virtude do equívoco no julgado, interpôs recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento. Contra essa decisão, foi interposto agravo interno, rejeitado.



    Sustenta que o acórdão que negou provimento ao agravo interno ofendeu o art. 5º, XI, da Constituição e desrespeitou o Tema 280 da Repercussão Geral.



    Ao final, requer:



    I) com base , no artigo 989, I, do Código de Processo Civil, a notificação do juízo reclamado (Tribunal de Justiça do Ceará) para prestar informações;



    II) a citação dos beneficiários da decisão impugnada, com endereço fornecido no início desta peça (989, III, CPC), para, querendo, contestá-la;



    III) o integral provimento da Reclamação, reconhecendo as ofensas ao artigo 5º, XI, da CF e ao Tema 280/STF, com o consequente reconhecimento da validade da busca domiciliar (doc. 1, pp. 9-10).



    A presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção à Reclamação — Rcl 86.258/CE, que impugna decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, proferida nos autos do Agravo Interno n. 0625361-88.2024.8.06.0000/50000 (doc. 10).



    É o relatório. Decido.



     



    A reclamação é manifestamente inadmissível.



    Isso porque, conforme disciplina o art. 330, § 1º, III, do Código de Processo Civil — CPC, é inepta a petição inicial quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, in verbis:



    Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:



    I - for inepta;



    II - a parte for manifestamente ilegítima;



    III - o autor carecer de interesse processual;



    IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.



    § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:



    [...]



    III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; […].



    Da leitura da petição inicial, verifico que a parte reclamante alega que foi negado seguimento ao seu recurso extraordinário e, contra essa decisão, interpôs agravo interno, ao qual se negou provimento, violando-se o art. 5º, XI, da Constituição e o Tema 280 da Repercussão Geral (doc. 1, p. 4).



    Ocorre que o MPCE aponta como decisão impugnada na presente reclamação aquela proferida no julgamento de agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial (doc. 8, pp. 27-34). 



    A decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (Agravo Interno n. 0625361-88.2024.8.06.0000/50000) já é objeto da Rcl 86.258/CE.



    Daí por que a incoerência lógica entre a causa petendi e o pedido final enseja a declaração de inépcia da peça exordial, gerando, como consequência, o seu indeferimento.



    Nesse sentido, registro as considerações de Cândido Rangel Dinamarco, ainda sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973:



    A incoerência lógica entre a causa de pedir e o pedido é vício que se assemelha muito à falta de narrativa de fatos porque, se os fatos narrados não conduzem à conclusão do autor, isso significa que falta a narrativa dos fatos relevantes. O emprego do advérbio logicamente, contido no inc. II do parágrafo do art. 295, é clara alusão ao silogismo de que a petição inicial deve estar revestida (supra, n. 994). Para que seja lógica a conclusão (petitum) é indispensável que a premissa-menor (fatos) se enquadre no enunciado geral da premissa-maior (lei substancial) – residindo esta nas previsões contidas na lei material (Instituições de direito processual civil. vol. III. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 396 — grifado no original).



    Destaco, ainda, na mesma linha, já sob a vigência do atual CPC, a lição de Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini:



    O indeferimento da petição inicial efetivamente ocorrerá, nos termos em que dispõe o art. 330, nas seguintes hipóteses:



    a) Quando a inicial for inepta. Inepta é uma petição inicial incompreensível, ininteligível, que não permite ao réu defender-se e (ou) da qual é impossível extraírem-se os limites em que a jurisdição deverá atuar. O conceito de inépcia está, de um modo ou de outro, relacionado com o pedido, que é o elemento nuclear da petição inicial. Sua falta, sua deficiência intrínseca ou sua incongruência extrínseca afetam a própria essência dessa peça processual. Nos termos do § 1º do art. 330, há inépcia da petição inicial quando:



    a.1) lhe faltar pedido ou causa de pedir:



    [...]



    a.4) Se dos fatos não decorrer logicamente o pedido: a correlação lógico-jurídica entre os fatos da causa de pedir e a pretensão externada constitui o próprio fundamento da demanda - o único aspecto que, em face do iuri novit curia, pode-se exigir a título de causa petendi próxima (n. 4.2.3, acima). Assim, a contradição entre os fatos narrados e o pedido implica a ausência de causa de pedir - de modo que essa hipótese de inépcia já se enquadraria, de qualquer modo, naquela outra prevista em ‘a.1’, acima (Curso Avançado de Processo Civil: cognição jurisdicional (processo comum de conhecimento e tutela provisória). vol. II. 17. ed. rev. atual., ampl. São Paulo: Thomson Reuters, 2018. pp. 109-110 – grifos no original).



    É, portanto, insanável o vício da petição inicial, o que não permite nem mesmo a sua emenda.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator